Tribunal: TJSP
Processo: 1048258-59.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – ITCMD de imóvel urbano – Cobrança do referido imposto com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09 – Pleito que visa a utilização como base de cálculo do tributo, valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência – Sentença de procedência – Decisão

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – ITCMD de imóvel urbano – Cobrança do referido imposto com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09 – Pleito que visa a utilização como base de cálculo do tributo, valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência – Sentença de procedência – Decisão escorreita - A base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/09 – Inteligência do art. 97, II, § 1o, do CTN e da Lei o 10.705/00 – Observação, direito do Fisco em instaurar eventual procedimento administrativo de arbitramento, conforme prevê o artigo 11 da Lei Estadual no 10.705/2000.

Reexame necessário improvido, com observação